Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADIMPLEMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente (operadora), por ter participado da cadeia de consumo, responde objetiva e solidariamente com a administradora do plano de saúde pelos danos decorrentes da defeituosa prestação do serviço (CDC, arts. 14, 18, 25, §1o, e 34). Precedente do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 955713, DJE 26.7.2016.
II. Mérito:
A. Narra a requerente que: (i) aderiu a contrato coletivo de saúde empresarial com a requerida, com duração até 07/2025, com o qual se mantinha adimplente; (ii) teria sido diagnosticada com doença grave (“neoplastia maligna grave”), cuja orientação médica é de que o tratamento “não seja interrompido, sob o risco da perda da eficácia e desenvolvimento de complicações potencialmente fatais”; (iii) não logrou, desde dezembro de 2020, a marcação de exames ou consultas médicas, em razão do cancelamento de seu plano de saúde, que não teria sido precedido de qualquer notificação; (iv) pugna pela reativação do contrato e compensação por danos morais.
B. De outro lado, a recorrente sustenta que: (i) em 23.11.2020, enviou correspondência à estipulante, na qual teria alertado sobre a necessidade de comprovação da existência de vínculo entre beneficiários e a empresa estipulante, pena de rescisão do contrato, conforme expressa previsão contratual; (ii) em 26.11.2020 e em 22.12.2020, teria enviado correspondências, notificando acerca da inadimplência dos meses de novembro e dezembro de 2020 ; (iii) por não ter recebido resposta da empresa estipulante acerca da comprovação dos vínculos, enviou notificação, em 17.12.2020, de que a partir de 1o.1o.2021, seria processado o cancelamento de toda a apólice, em razão de suspeita interna de fraude; (iv) em 28.12.2020, teria enviado outra missiva ao estipulante de que a partir de 1o.1o.2021, toda a apólice seria cancelada por falta de pagamento da parcela de novembro de 2020; (v) em razão do não atendimento aos pleitos da seguradora, em 1o.1o.2021, foi cancelada a apólice e também o certificado da requerente; (vi) “completado período superior ao limite máximo de dias em que a parte recorrida poderia, por previsão contratual expressa e conforme determina a legislação aplicável, manter o contrato sem pagamento, sua inadimplência resultou no cancelamento do seguro”; (vii) o “mero inadimplemento contratual não é, por si, fundamento suficiente para gerar indenização por dano moral”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14 e Súmula 608 do STJ).
D. As alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cancelamento unilateral do plano sem aviso prévio), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (cancelamento unilateral do plano em 1o.1o.2021 – ID 32519490; situação financeira de adimplência da recorrida em janeiro de 2021 – ID 32519459).
E. Nesse quadro fático-jurídico, a mera alegação de fraude em relação ao contrato realizado pela requerente com a estipulante, sem prévia notificação da consumidora (circunstância não demonstrada no processo), não legitima o cancelamento unilateral do plano de saúde (RN 195/2009 da ANS, art. 32 c/c Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II). Precedentes do TJDFT: 2a T. Recursal, acórdão 1335722, DJE 14.5.2021; 1a T. Recursal, acórdão 1152054, DJE 28.2.2019; 2a T. Recursal, acórdão 1169500, DJE 16.5.2019.
F. Portanto, revela-se ilegítimo o cancelamento unilateral do plano (Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II) e, por consequência, a negativa de cobertura. Escorreita, pois, a sentença de procedência que determinou que a requerida “restabeleça o plano de saúde aderido pela requerente, nos termos do contrato original ou outro do mesmo patamar de cobertura”.
G. De outro lado, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
H. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (cancelamento indevido do plano de saúde, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e portadora de doença grave) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
I. Irretocável a sentença condenatória ora revista.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).